Tribunal: TJDFT
Processo: 0722463-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722463-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARQUES DE PAIVA CARDIM AGRAVADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A, VIVO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por Adriana Marques de Paiva em face da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante relata que solicitou a portabilidade de seus números telefônicos, o que não ocorreu, ficando sem as linhas telefônicas dos números: (61) 99154-1034, (61) 99577-8664 e (61) 98112-6501. Assim, foi informada que estava com os números inativos na Claro, não sendo possível concluir a portabilidade. Afirma que tal fato gerou imensa decepção, pois não houve notificação de que seus números seriam desabilitados e não obteve a efetivação da portabilidade. Destaca haver perigo de dano, devendo ser determinado o restabelecimento das linhas telefônicas. Requer a concessão da tutela antecipada, ao final, o provimento do recurso, confirmando em definitivo a antecipação de tutela eventualmente deferida. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “No caso apresentado nos autos estão presentes todos os requisitos, ensejando a concessão da antecipação da tutela recursal”, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Ademais, em análise prelibatória, a probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada, ante a necessidade de maiores esclarecimentos sobre os fatos pertinentes. Diga-se, assim, que, em princípio, há necessidade de uma maior dilação probatória, o que será possível ao ouvir a parte agravada. Daí, e ao menos à primeira análise, inviável acolher a pretensão liminar. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator